Tribunal: TJSP
Processo: 1001269-28.2020.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Apelação. Ação com pedidos de rescisão contratual e reintegração de posse. Contrato de financiamento com a CDHU. Inadimplemento das prestações. Sentença de procedência. Inconformismo dos réus. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Ilegitimidade passiva não verificada. No mérito, não é devida a devolução dos valores pagos. Mesmo com a incidência do Código de

Ementa:
Apelação. Ação com pedidos de rescisão contratual e reintegração de posse. Contrato de financiamento com a CDHU. Inadimplemento das prestações. Sentença de procedência. Inconformismo dos réus. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Ilegitimidade passiva não verificada. No mérito, não é devida a devolução dos valores pagos. Mesmo com a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica em tela, o valor devido pelos réus à autora, a título de indenização pelo período em que moraram no imóvel sem quitar as parcelas do financiamento, é muito superior àquele que esta última deveria devolver aos réus. Com a compensação dos valores, os réus não fazem jus à devolução de nenhuma quantia, tampouco à retenção do imóvel. Ainda que as unidades habitacionais negociadas pela CDHU sejam voltadas às famílias de baixa renda, o programa não lhes confere o usufruto gracioso do imóvel. Recurso não provido.